Tribunal: TJSP
Processo: 1005491-75.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Apelação Cível – Nulidade de Escritura Pública e Revogação de Testamento Público – Sentença de improcedência – Apelo do autor -

Petição informando a desistência do recurso interposto, ante composição extrajudicial - Desistência do recurso homologada - Perda superveniente do objeto –

Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil –